Tribunal: STF
Processo: Rcl 64176
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.DIREITO AMBIENTAL. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4901/DF, NA ADI 4902/DF, NA ADI 4903/DF E NA ADC 42/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Para divergir do acórdão reclamado seria necessário verificar se, de fato, o desmatamento do imóvel em questão teria ocorrido nos termos da legislação anterior, o que atrairia a incidência do art. 68 do Código Florestal.



    II - Dissentir das razões adotadas pela Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    III - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    IV - Agravo regimental desprovido.